Tribunal: TJES
Processo: 5003448-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003448-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIR DALLAPICOLA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.
INSTRUMENTO CONTRATUAL VIRTUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA.

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CAPAZ DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5003448-49.2023.8.08.0014

Recorrente: ALOIR DALLAPICOLA

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6416721).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

ALOIR DALLAPICOLA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não contratou nenhum empréstimo consignado com a parte recorrida e que, em decorrência da contratação, ocorreram descontos vultosos em seu benefício previdenciário, razão pela qual ingressou com a presente demanda pleiteando a anulação do negócio jurídico, com a devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

No entanto, foi proferida sentença pelo juízo de piso, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença.

Pela análise das provas colacionadas nos autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio,
notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação.

Vejamos:

Assim entendo, pois, a produção de prova pericial, se afigura indispensável para a resolução da lide, haja vista que a parte requerente alega desconhecer a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, contudo a requerida traz aos autos instrumentos contratuais devidamente assinados (ID 26377171), contendo suposta contratação pela parte autora.

Além do mais, não há como estabelecer se houve o não contratação e para elucidação dessa questão, exige-se aprofundamentos técnico-científicos que há muito transcendem o conceito e o grau de complexidade próprios da chamada “perícia informal”, única cabível em sede de juizados especiais (inteligência do disposto no artigo 35 da Lei n. 9.099/1995 c/c o enunciado n. 12 do FONAJE).

Muito embora em outros casos deste Juízo seja afastada a necessidade de perícia, neste caso, entretanto, se encontram presentes outros elementos que fazem surgir dúvidas quanto a (in)existência de contratação e suposta assinatura aposta em contrato, sobretudo a conestação de possível utilização do cartão de crédito pela parte requerente (duas compras EBW parceladas; Cavassani Material de .Cola; Panif Fransilvania; EBW SHOPEE; Supermercado Lavagnoli .Cola – ID 26377173-pág. 1, 2 e 4), o que me deixa convencido de que somente a prova pericial será capaz de elucidar os pormenores da questão meritória.

Na situação em apreço, a verificação da validade da assinatura eletrônica do recorrido é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial eletrônica, sobretudo porque, no caso dos autos, o recorrido nega ter entabulado tal negócio jurídico.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME
.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Outrossim, haja vista a necessária realização de perícia no instrumento contratual acostado aos autos, colaciono, ainda, precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA. Decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial. Inconformismo do autor. Consumidor que alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. Banco requerido-agravado que juntou aos autos contrato com assinatura eletrônica. Autor que impugnou a autenticidade do documento e requereu realização de perícia. Cabimento. Pese não se tratar de documento escrito, é possível a realização de perícia por especialista em tecnologia da informação, para exame de sua autenticidade. Decisão reformada. Recurso provido.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2045510-36.2022.8.26.0000, 5ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Julgado em: 18-03-2022) (grifo nosso)

Dessa forma, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALOIR DALLAPICOLA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)